Tribunal: TJBA
Processo: 8038022-05.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038022-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSEMIDIO ESTANISLAU DOS SANTOS ALCANTARA Advogado(s): JOSEMIDIO ESTANISLAU DOS SANTOS ALCANTARA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). REAJUSTE DE PERCENTUAL. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ATO OMISSIVO CONTINUADO. DECADÊNCIA AFASTADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente na não implementação do reajuste da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para o percentual de 70% sobre o soldo, previsto para servidores da ativa, com pedido de extensão aos proventos de aposentadoria e pagamento das diferenças devidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há decadência do direito de impetração em razão do prazo previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009; (ii) estabelecer se o reajuste da CET, concedido aos servidores da ativa, deve ser estendido aos policiais militares inativos, à luz do princípio da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a decadência, pois a omissão administrativa possui natureza continuada, renovando-se mensalmente o prazo para impetração do mandado de segurança. Reconhece-se que a CET, embora originalmente vinculada a condições específicas de trabalho, possui caráter genérico, diante da comprovação de sua percepção indistinta por todos os policiais militares em atividade. Aplica-se o princípio da paridade, previsto no art. 121 do Estatuto da Polícia Militar da Bahia, assegurando aos inativos a revisão dos proventos na mesma proporção e data das alterações remuneratórias dos ativos. Rejeita-se a alegação de natureza pro labore faciendo da gratificação, pois a prática administrativa evidencia sua concessão generalizada, descaracterizando a exigência de requisitos específicos. Afasta-se a invocação de ausência de dotação orçamentária, por ausência de prova concreta capaz de elidir direito subjetivo do impetrante. Observa-se a existência de precedentes do próprio Tribunal que consolidam o entendimento quanto à generalidade da CET e sua extensão aos inativos. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A omissão administrativa de trato sucessivo afasta a decadência no mandado de segurança, renovando-se o prazo mensalmente. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), quando percebida de forma generalizada pelos servidores em atividade, possui caráter genérico. O princípio da paridade assegura a extensão aos inativos de vantagens concedidas aos ativos, inclusive quanto ao reajuste de gratificações de natureza geral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º; CF/1988, art. 169, §1º, I e II; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 102, 110-B e 121; Lei Estadual nº 6.932/1996; Lei Estadual nº 7.023/1997. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 37.603/CE, Rel. Min. Herman Benjamin; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro; TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes; TJBA, MS nº 8027273-65.2021.8.05.0000; TJBA, MS nº 8035423-69.2020.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8038022-05.2025.8.05.0000 em que figuram como impetrante JOSEMIDIO ESTANISLAU DOS SANTOS ALCÂNTARA e impetrado ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.